Tribunal: STF
Processo: RE 1252299
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 250): 
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O ADICIONAL NOTURNO, DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO AFASTADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. 
    1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito de cessar os recolhimentos referentes às contribuições sociais previdenciárias sobre os valores pagos a título de adicionais de insalubridade, periculosidade e noturno. 
    2. Preliminar de sobrestamento afastada. A matéria em tela teve reconhecimento de repercussão geral no RE 593.068, cujo julgamento serve de orientação para as instâncias ordinárias, com efeito vinculante. 
    3. Contudo, não há imposição legal para o sobrestamento nas instâncias ordinárias de feitos nos quais se discutem matéria afetada ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. O recurso extraordinário eventualmente interposto, cuja tese jurídica coincidir com aquela já afetada pela Corte Constitucional, é que será atingido pelo sobrestamento, já que, dependendo do resultado do julgamento do STF, poderá ser prejudicado. 
    4. "O sobrestamento do feito, ante o reconhecimento da repercussão geral do thema iudicandum, configura questão a ser apreciada tão somente no momento do exame de admissibilidade do apelo dirigido ao Pretório Excelso" (REsp nº 1.134.665/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/04/2010, decidido sob os auspícios do recurso repetitivo).
    5. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade, os quais possuem a mesma natureza do adicional de insalubridade, reconhecendo que tais verbas possuem natureza remuneratória (REsp 1358281, Primeira Seção, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05/12/2014, julgado como recurso repetitivo). 
    6. Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, no caso concreto, o valor arbitrado (10% sobre o valor da causa) está em descompasso com o que reza o artigo 85 e parágrafos, do CPC/2015, tendo sido fixado em quantia bastante singela, já que o valor da causa é de R$ 500 (quinhentos reais), totalizando o montante de R$ 50,00 (cinquenta reais) a título de honorários advocatícios. Dessa forma, levando em consideração a simplicidade da demanda, o baixo valor da causa e, ainda, atendendo ao princípio da proporcionalidade, é razoável a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e 8º, do CPC/2015. 
    7. Apelação da Fazenda Nacional provida para majorar os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 500,00 (quinhentos reais). 
    8. Apelação do Município improvida. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, CPC/2015, restando os honorários sucumbenciais majorados de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 600 (seiscentos reais).” 
    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 1, p. 296).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 40, §3º e 201, §11º, da Constituição Federal.
    Sustenta-se, em síntese, a não-incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os adicionais de insalubridade, periculosidade e de trabalho noturno, em face de sua não habitualidade por não incorporar aos proventos na inatividade do servidor. Nesse sentido, aponta o Tema 163 da sistemática da repercussão geral.
    É o relatório. Decido.
    Verifica-se que, ao enfrentar o Tema 20 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 565.160, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 23.08.2017, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que, os ganhos habituais do empregado podem ensejar a cobrança, do empregador, de contribuição previdenciária. Confira-se a ementa do julgado: 
    “CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 – inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal.”
    No processo-piloto, discutia-se, concretamente, a inclusão dos adicionais de periculosidade e insalubridade, das gorjetas, dos prêmios, dos adicionais noturnos, das ajudas de custo e das diárias de viagem, bem como das comissões e outras parcelas pagas habitualmente ao empregado, na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. 
    A despeito de menção da natureza indenizatória das referidas parcelas durante o julgamento, o consenso da Suprema Corte foi sobre a inadequação da definição da natureza indenizatória ou remuneratória de cada parcela, dada a natureza infraconstitucional da controvérsia. 
    Portanto, no esteio desse julgamento, a regra é que, no tocante à incidência da contribuição sobre os valores pagos ao empregado, eventual ofensa à Constituição, se existente, será reflexa, tendo em conta a necessidade de análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Fica, assim, inviabilizado o processamento do apelo extremo. 
    Permanece firme, igualmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela infraconstitucionalidade da discussão acerca da incidência de tributos embasada na natureza da verba. Confiram-se, a esse respeito, os seguintes julgados:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 1. A controvérsia relativa à natureza jurídica das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, demanda o exame da legislação infraconstitucional pertinente, circunstância que impede a abertura da via extraordinária. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 924.198-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.11.2016)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA DE VERBAS PAGAS AO TRABALHADOR. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTIITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2015. 1. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 945.513-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 04.05.2016)
    Por fim, resta salientar que no RE 593.068/SC, vinculado ao tema 163 da Repercussão Geral, discutiu-se a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade pagos aos servidores públicos, integrantes de Regime Próprio de Previdência Social, hipótese diversa dos autos, razão pela qual inaplicável o citado precedente.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente